Tribunal: CARF
Processo: 10855.906645/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.906645/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.695 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
PITTLER MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do
julgamento.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art.
25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza
especial”, de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à
competência deste órgão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.906645/2011-11
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.695 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906645/2011-11

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
parcialmente homologou as compensações declaradas, em razão das glosas de notas
fiscais de optantes pelo SIMPLES e de CNPJ cancelado.
Tempestivamente, o interessado apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que adquiriu produtos intermediários, que dão direito ao crédito,
sendo que tais notas fiscais foram simplesmente desconsideradas, sem fundamentação,
portanto requer o reconhecimento do direito creditório e a correspondente homologação
das compensações declaradas.
A lide foi decidida pela 12a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-51.769, de 23/07/2014 (fls.117/118), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subseqüente.
Irresignado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.131/135, no qual requer:
(i) revisão de ofício do lançamento pela Administração Tributária, sanado o equívoco ao
cumprimento do procedimento que constou no Acórdão, as fls.197: “Constatada a
utilização parcial ou total do saldo que o RAIPI aponta no encerramento de cada
trimestre, glosa-se a diferença encontrada.”, ora, não tendo ocorrido, a revisão de ofício
supriria qualquer dúvida, em homenagem à busca da verdade real, contudo, ao
contrário, a simples não ocorrência, pura e simplesmente, supriu o direito ao
aproveitamento do crédito, sem qualquer a aprofundamento buscando a verdade real da
situação fiscal da Recorrente.
(ii) conversão em diligência, objetivando-se a busca da verdade material ou, então, o
provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando-se, integralmente o julgado,
cujas razões expostas afinadas com a busca da verdade material, assegurando-se o
direito ao crédito à Recorrente, nos termos do direito creditório pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.695 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906645/2011-11

O recorrente foi intimado da decisão de piso em 19/11/2014 (fl.140) e protocolou
Recurso Voluntário em 12/12/2014 (fl.121) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O recurso é tempestivo. No entanto, constato que não foi atendido o pressuposto
extrínseco de admissibilidade, ainda que esta seja bastante relativizada no processo
administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo moderado, mas isto não é sinônimo
de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para combater as razões
de decidir da decisão recorrida.
A questão é que não se observa no recurso uma só linha impugnando
especificamente o conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o
mínimo possível, o motivo para reforma ou nulidade da decisão guerreada.
Consoante acima narrado, o valor do crédito reconhecido por meio do despacho
decisório foi inferior ao solicitado/utilizado em razão das glosas de notas fiscais de optantes pelo
SIMPLES e de CNPJ cancelado.
Em sua manifestação de inconformidade, então, o requerente limitou-se a alegar
que tais notas fiscais constituem itens nelas relacionados como utilizados no processo de
industrialização, mas não contesta, especificamente, as causas das glosas, ou seja, não identifica
quais seriam as notas fiscais de produtos intermediários que dariam direito ao crédito.
Ocorre que tais esclarecimentos não possuíam o condão sequer de refutar a
conclusão constante do despacho decisório proferido “glosas de notas fiscais de optantes pelo
SIMPLES e de CNPJ cancelado”.
Por consequência, como não poderia ser diferente, a DRJ entendeu por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, pois a matéria não especificamente
contestada é reputada como incontroversa e insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subsequente. Oportuna a transcrição:
De plano reparo que as causas e fundamentos das glosas não guardam qualquer relação
com o alegado pela manifestante.
Confrontando a PERDCOMP em questão com o Despacho Decisório, verifiquei que, de
acordo com os CFOPs, a relação de créditos no DEMONSTRATIVO que acompanha o
Despacho Decisório está correta, por outro lado a manifestação fala num valor que
corresponderia aos tais créditos desconsiderados, mas não os discrimina, ou seja, não
identifica quais seriam as notas fiscais de produtos intermediários que dariam direito ao
crédito.
Outrossim, como está claramente consignado na “RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
COM CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO”, as
notas fiscais foram glosadas por terem sido emitidas por empresas optantes pelo
SIMPLES e nos restantes dos casos por estar o CNPJ cancelado.
Como se vê a manifestação, não só se desvia dos fundamentos do Despacho Decisório,
como não contesta especificamente as causas das glosas, portanto, tal matéria reputa-se
incontroversa, ao teor do disposto no Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, art. 17:
Art. 17 - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, diante do exposto, voto que se julgue a manifestação como improcedente.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.695 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906645/2011-11

Pois bem. Apreciando a manifestação de inconformidade, o impugnante não
redigiu sequer uma linha de argumentação para contestar especificamente as referidas glosas
enunciadas no despacho decisório, muito menos sobre a constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, diante de utilização integral ou parcial, na
escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Correta foi a decisão de piso em não apreciar o mérito do indeferimento. A lógica
da decisão recorrida apresenta-se irretocável diante da ausência de esclarecimentos do recorrente
sobre a causa das notas fiscais glosadas, por ter sido emitidas por empresas optantes pelo
SIMPLES e nos restantes dos casos por estar o CNPJ cancelado.
A apresentação de Recurso Voluntário não tem o condão de sanar a ausência de
discussão da matéria em primeira instância administrativa.
Todavia, ainda que assim não fosse, em seu recurso voluntário a recorrente traz
novo argumento, diz que por um erro, embora tenha apurado saldo credor de IPI, passível de
ressarcimento, ao fim do trimestre calendário, considerou-o na escrita, sem a devida glosa da
diferença encontrada e por este motivo, a escrita da recorrente apresentou divergências.
Afirma, ainda, em uma linha que: “7. Quando da tomada do crédito das notas
Fiscais, as mesma não estavam pelo Simples e o CNPJ esta ativa”
Não obstante, mesmo e sede de Recurso Voluntário, o recorrente exime-se de
adentrar no mérito da discussão, limitando-se a alegações genéricas, para ao final requerer a
conversão dos autos em diligência, baseando-se nos princípios da razoabilidade e da verdade
material.
Em nenhum momento do recurso voluntário o recorrente adentra na temática
"MATÉRIA NÃO IMPUGNADA" para atacar, seja por error in procedendo, seja por error in
iudicando, onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de piso para autorizar o
conhecimento do recurso voluntário, ocasião em que se analisaria se foi acertada, ou errada, a
decisão de primeira instância.
Nos termos dos arts. 16, III e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo-fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando-
se não impugnadas as matérias não expressamente contestadas, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida:
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei n0 11.196, de 2005)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.695 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906645/2011-11

(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997). (grifou-se)
Nesse sentido, lembre-se que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, citados acima, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação/manifestação de inconformidade que tragam as matérias
expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado, por ausência de efetiva impugnação,
não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72,
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão.
Nessa linha de entendimento, posiciona-se, entre outros, o Acórdão no
2202-005.055, julgado em 14/03/2019, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado
dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o
error in procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da não
impugnação específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência
de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de
recorrer. (Processo no 10530.720728/2012-69, Acórdão no 2202-005.055 – 2a Câmara
/ 2a Turma Ordinária, Rel. Leonam Rocha de Medeiros).
Ainda, no corpo do voto supra, transcreve-se a seguinte assertiva:
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial",
tendo índole revisional a partir da dialética estabelecida entre decisão impugnada e
recurso veiculado, de forma que não se aprecia a matéria não decidida ou não recorrida.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.695 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906645/2011-11

Se não houve o apontamento daquela matéria necessária para possibilitar o debate
recursal ocorreu a preclusão consumativa. O CARF não pode apreciar matéria não
deliberada pela DRJ, ele tem que analisar o que foi decidido por ela, caso contrário,
estar-se-ia, inclusive, diante de uma evidente supressão de instância, eis a questão. Se a
DRJ eventualmente errou em seu julgamento, deixando de se pronunciar sobre temas
necessários ao debate, caberia ao recorrente requerer a anulação do julgamento da
decisão de piso, apresentando o mínimo de razões quanto ao error in procedendo.
Logo, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
mantenho íntegra a decisão recorrida não conhecendo do Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital